Tribunal: TJSP
Processo: 0041507-39.2012.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
INDENIZATÓRIA - Compra e venda de imóvel - Procedência do pedido - Inconformismo das partes - Acolhimento parcial do recurso da ré - Interposição de recurso especial - Remessa determinada pelo Presidente da Seção de Direito Privado para a reapreciação da decisão colegiada com base em recurso repetitivo - Possibilidade de inversão da cláusula penal - Restabelecimento da r. sentença que fixou a

Ementa:
INDENIZATÓRIA - Compra e venda de imóvel - Procedência do pedido - Inconformismo das partes - Acolhimento parcial do recurso da ré - Interposição de recurso especial - Remessa determinada pelo Presidente da Seção de Direito Privado para a reapreciação da decisão colegiada com base em recurso repetitivo - Possibilidade de inversão da cláusula penal - Restabelecimento da r. sentença que fixou a multa e impôs a sucumbência integral à ré - Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751761
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0041507-39.2012.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado BNI INDICO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., são
apelados/apelantes PAULO ROBERTO NETTO e PATRÍCIA DE AZEVEDO
CASTRO TAVARES NETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão reformado.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041507-39.2012.8.26.0577 - Mi
2
Voto
: 32611
Apelação
: 0041507-39.2012.8.26.0577
Apte/Apdo
: BNI Indico Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
Apte/Apdo
: Paulo Roberto Netto e outro
Comarca
: São José dos Campos
Juiz
: Luís Mauricio Sodré de Oliveira
INDENIZATÓRIA - Compra e venda de imóvel - Procedência
do pedido - Inconformismo das partes - Acolhimento parcial do
recurso da ré - Interposição de recurso especial - Remessa
determinada pelo Presidente da Seção de Direito Privado para a
reapreciação da decisão colegiada com base em recurso
repetitivo - Possibilidade de inversão da cláusula penal -
Restabelecimento da r. sentença que fixou a multa e impôs a
sucumbência integral à ré - Acórdão reformado.
Trata-se de ação de indenização ajuizada por Paulo
Roberto Netto e Patrícia de Azevedo Castro Tavares em face de
BNI Indico Desenvolvimento Imobiliário Ltda., tendo a r. sentença
de fls. 293/295, de relatório adotado, julgado parcialmente
procedentes os pedidos.
Inconformadas, as partes recorrem. A ré sustenta, em
síntese, que: a) o imóvel foi entregue fora do prazo por culpa dos
compradores que não pagaram parcela relevante do preço na data
contratada, aplicando-se a exceção do contrato não cumprido; b) o
excesso de chuvas e o aquecimento do mercado imobiliário
configuram caso fortuito ou força maior; c) a multa por equidade
não prevista em contrato não pode ser cobrada; d) a reparação dos
gastos com honorários contratuais é incabível, pois o contrato
realizado entre os autores e o advogado não tem efeito sobre
terceiros. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041507-39.2012.8.26.0577 - Mi
3
sentença (v. fls. 339/354).
Os autores argumentam, em resumo, que os juros de
mora e a multa, ambos derivados da aplicação equilibrada do
contrato, devem incidir a cada mês de atraso na entrega da obra.
Ao final, pedem o provimento do recurso para reformar a r.
sentença (v. fls. 381/389).
Recursos recebidos e processados, sendo respondidos
apenas o da ré (v. fls. 367/379 e 394).
Esta Colenda Câmara, por votação unânime, negou
provimento ao recurso dos autores e deu parcial provimento ao
recurso da ré para afastar a condenação do fornecedor no
pagamento dos encargos de cláusula penal prevista somente
contra o consumidor e repartir a sucumbência (v. fls. 399/404).
Os embargos de declaração opostos a fls. 407/409 e
411/413 foram rejeitados (fls. 416/419).
As partes interpuseram recurso especial a fls. 422/435 e
475/487.
Após o julgamento do recurso repetitivo referente ao
tema (possibilidade de inversão da cláusula penal), o ilustre
Presidente da Seção de Direito Privado determinou a reapreciação
da questão, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo
Civil (v. fls. 504/505).
É o relatório.
O v. acórdão deve ser reformado.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no
1614721/DF, julgado sob a técnica dos recursos repetitivos,
autorizou a inversão da multa.
Logo, a r. sentença deve ser mantida, aplicando-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041507-39.2012.8.26.0577 - Mi
4
detrimento da ré a “multa de 2% sobre o valor do contrato, a partir
do dia 1o de agosto de 2011, já considerado o prazo de tolerância
para entrega dos imóveis” (fls. 295).
A sucumbência deve ser imposta integralmente à parte
ré no porcentual de 10% sobre o valor da condenação.
Em suma, o v. acórdão de fls. 399/404 deve ser
reformado para restabelecer não só a condenação ao pagamento
da cláusula penal em favor dos autores como também a
sucumbência integral a cargo da ré.
Ante o exposto, pelo meu voto, reformo o v. acórdão de
fls. 399/404.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator